Tribunal: STF
Processo: AI 71890
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-12-01
Data de publicação: 1977-12-01

Ementa:
CONCUBINA. - SOCIEDADE DE FATO RECONHECIDA ENTRE AMASIOS. - DECISÃO
CALCADA NO EXAME DE FATOS E PROVAS. - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A
DIREITO FEDERAL OU DE DISSIDIO DE JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.